Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
apelação. direito processual civil. ação de busca e apreensão. demora na citação. conversão em ação executiva. faculdade. falta superveniente do interesse de agir. inocorrência. extinção sem resolução do mérito. indevida. sentença anulada.
1. O credor pode requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969). O dispositivo legal deixa claro que se trata de uma faculdade.
2. Não se justifica a extinção do processo sem resolução de mérito quando o credor, intimado para promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, se manifesta indicando novo endereço do réu e requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão e citação.
3. É inadequada a extinção do processo por falta superveniente do interesse de agir quando se estiver diante da demora na citação da parte ré.
4. O Código de Processo Civil exige a intimação pessoal para promover os atos e diligências, antes de extinguir o feito por abandono da causa (art. 485, § 1o, do CPC).
5. Apelação provida. Sentença anulada.